Tribunal: CARF
Processo: 10845.000146/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.000146/2010-57
ACÓRDÃO
2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDWARD HARDING JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
RESTITUIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição deve observar normas próprias, observados os
requisitos formais e materiais a ele inerentes, não fazendo parte da lide
administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 27/30) lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Ajuste Anual Retificadora do exercício 2006 (fls. 41/45), onde se constatou a
Omissão de Rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal – CEF no valor de
R$ 104.287,83 conforme informado em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
3.128,63.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 25.550,52 acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (fls. 47).
Inconformado com o resultado da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
15/12/2009 (fls. 46 e 48), o interessado ingressou com impugnação em
14/01/2010 (fls. 02/21), por intermédio de seu procurador (fls. 22/24), com os
argumentos a seguir sintetizados.
Expõe que no ano calendário 2005 recebeu a importância de R$ 104.287,83 por
força de decisão judicial referente à ação proposta em 1989 contra o Instituto
Nacional de Seguro Social — INSS para recebimento de abono de permanência no
serviço, conforme lhe dava direito a legislação da época. Procedente a Ação e
Execução, todo o atrasado foi pago acumuladamente através de precatório. A
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
3
Caixa Econômica Federal, responsável pela guia de depósito judicial que se
encontrava à ordem da Justiça Federal e pela retenção do IRRF, procedeu ao
desconto e informou em Dirf a ocorrência.
Alega, contudo, que, apesar de o artigo 12 da Lei 7.713/88 estabelecer que, nos
casos de rendimentos pagos acumuladamente, o imposto de renda deva incidir,
no mês de recebimento sobre o valor total a ser pago, a jurisprudência pátria e a
PGFN, de modo acertado, têm afastado a incidência do imposto de renda sobre o
montante recebido de forma acumulada, a destempo, em cumprimento de
decisão judicial, de modo a impedir que o contribuinte seja penalizado com uma
tributação originariamente indevida ou excessivamente gravosa, mormente
quando não deu causa ao pagamento realizado com atraso pela Administração
Pública. Reproduz jurisprudência e Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009.
Observa que se cada parcela mensal tivesse sido paga na época própria, estaria
isento de IRPF ou se enquadraria numa faixa de tributação mais suave. Entende,
portanto, que o procedimento fiscal não está em conformidade com as normas
que regem os atos administrativos, pois o Auditor Fiscal agiu em evidente
equivoco no enquadramento legal.
Ressalta que não implica majoração da capacidade econômica o fato de o sujeito
passivo haver recebido diferenças de beneficio previdenciário com atraso, de
forma acumulada, devendo, portanto, receber tratamento idêntico ao
contribuinte que as recebeu na época devida. Alega tratar-se de ato ilegal
praticado pela Administração, que se omitiu em aplicar os índices legais de
reajuste do beneficio e que, por decisão judicial, foi obrigada a pagar
acumuladamente de uma só vez, lançando sobre o quantum total, o imposto de
renda.
Conclui que o imposto de renda não incide sobre valores pagos de uma só vez
pelo INSS quando o beneficio determinado na sentença condenatória não resultar
em valor mensal maior que o limite fixado para isenção do referido imposto. No
caso concreto, afirma que a sua renda mensal era, na implantação do beneficio,
NCZ$ 660,96, equivalente em 2004 à importância de R$ 253,66 conforme
documento anexado, bem abaixo do limite de isenção.
Assevera que a própria Administração, através da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, editou PARECER/PGFN/CRJ/n° 287/2009 que, acompanhando a
jurisprudência pacifica do Egrégio Superior de Justiça, recomenda dispensar a
apresentação de contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, bem como
impedir que a Secretaria da Receita Federal do Brasil constitua o crédito tributário
relativo a rendimentos pagos acumuladamente, obrigando a rever de oficio os
lançamentos já efetuados, nos termos do artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Aduz que a multa de 75%, a multa de mora e os juros de mora sobre o valor ora
impugnado, além de totalmente indevidos, constituem um confisco tributário,
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
4
Requer seja a presente impugnação julgada procedente e, depois de análise pela
fiscalização dos valores recebidos mês a mês do INSS, seja efetuada a devolução
do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 3.128,63, corrigido na forma
da lei, por retenção indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) deve ser declarada a nulidade do lançamento fiscal, por impossibilidade da
incidência do imposto de renda pessoa física sobre proventos de aposentadoria
recebidos acumuladamente, ano-calendário 2005;
b) é indevida a multa de ofício aplicada;
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, requer a nulidade do lançamento fiscal, por impossibilidade da
incidência do imposto de renda pessoa física sobre proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente, ano-calendário 2005.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
5
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminares de nulidade requerida pelo contribuinte.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebido
acumuladamente, no valor de R$ 104.287,83, ano-calendário 2005.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência, logo o Recorrente
entende que deve ser cancelado o débito fiscal. A decisão de piso manteve a infração de omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, pois entendeu que deve ser tributado pelo regime de
caixa.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
6
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Da Restituição do imposto retido na fonte
Especificamente, no que tange ao pedido de restituição do imposto retido na fonte,
no valor de R$ 3.128,63, esclareço que ultrapassa os limites da controvérsia fixada pela notificação
fiscal e impugnação, estando a matéria fora do presente litígio. Tal pleito é de competência da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do recorrente,
observados os requisitos formais e materiais a ele inerentes.
Cabe destacar que o pedido de restituição deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte seja
ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária para
a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.000146/2010-57
7
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 86
DF CARF MF
Original